Tribunal: STF
Processo: SL 1096
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OCUPAÇÃO INDÍGENA TRADICIONAL. ORDEM DE RETIRADA DA COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA. ESTUDO ANTROPOLÓGICO. FUNAI. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO PENDENTE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE REVISÃO DE LIMITES. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.